Tribunal: TJMT
Processo: 1015657-34.2023.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015657-34.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), SOLANGE CRISTINA ALVES DA SILVA - CPF: 972.398.951-49 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRELIMINARES – NULIDADE DA SENTENÇA E NULIDADE DA CITAÇÃO – REJEITADAS - COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO –MORA EX RE CARACTERIZADA E COMPROVADA –
TEMA 1.132 DO STJ
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para que a parte faça jus às prerrogativas da intimação pessoal e do prazo em dobro, previstas quando representada pela Defensoria Pública, é indispensável que se cientifique o juízo, antes do decurso do prazo para o oferecimento de contestação.

Tendo sido perfectibilizado o ato citatório por meio de mandado de citação efetivado por oficial de justiça, não há falar em nulidade.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

Não desconstitui a mora o pagamento de boleto supostamente objeto de fraude

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.
1015657-34.2023.8.11.0015

Apelante:

SOLANGE CRISTINA ALVES DA SILVA.

Apelado:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SOLANGE CRISTINA ALVES DA SILVA.
visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1015657-34.2023.8.11.0015, ajuizada pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,
julgou procedente o pedido inicial para consolidar o domínio e posse plena do veículo descrito na inicial em favor do Banco apelado. Condenou a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da causa.

Nas razões do recurso (Id. 200605180), a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença, ao argumento de que deve ser afastada a sua revelia e conhecida a contestação apresentada na origem, uma vez que é representada pela Defensoria Pública e goza do benefício do prazo em dobro.

Alega, ainda em sede de preliminar, a nulidade da citação na origem.

No mérito, aponta que não houve a constituição em mora, uma vez que não fora notificado extrajudicialmente acerca do débito.

Aduz, ainda, que procedeu renegociação junto à instituição bancária no dia 09 de junho de 2023, sendo que já havia efetuado o pagamento das parcelas dos meses de março a junho de 2023, o que ocasionou a perda superveniente do objeto.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja julgado improcedente o pedido inicial, determinando a devolução do bem objeto da lide.

Contrarrazões apresentadas no id. 200605183, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA

Eminentes pares.

Inicialmente, verifica-se dos autos que a parte apelante arguiu a preliminar de nulidade da sentença, ao argumento de que não fora analisada a contestação apresentada no prazo legal, sendo que a recorrente é representada pela Defensoria Pública e goza do benefício do prazo em dobro, motivo pelo qual a peça de defesa teria sido apresentada em tempo hábil.

De fato, cumpre registrar que a Defensoria Pública possui prerrogativas legais, previstas no artigo 186 da norma processual, tais como a intimação pessoal e a contagem do prazo em dobro.

“Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

§ 1o O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, § 1o .

§ 2o A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.

§ 3o O disposto no caput aplica-se aos escritórios de prática jurídica das faculdades de Direito reconhecidas na forma da lei e às entidades que prestam assistência jurídica gratuita em razão de convênios firmados com a Defensoria Pública.

§ 4o Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para a Defensoria Pública.”

Entretanto, para que a parte faça jus às referidas prerrogativas, quando se encontra representada pela Defensoria Pública, é indispensável que se cientifique o juízo, antes do decurso do prazo para o oferecimento de contestação, o que não ocorreu no caso dos autos, haja vista que a parte apelante não apresentou qualquer petição antes do decurso do prazo, tendo apresentado a contestação apenas após a prolação da sentença.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

VOTO – PRELIMINAR NULIDADE DE CITAÇÃO

Quanto à preliminar de nulidade de citação, nota-se que, embora a recorrente mencione tal preliminar nos pedidos do apelo, por vezes apresenta confusão entra a citação, que é um ato processual, e a notificação extrajudicial, que é requisito para a constituição em mora do devedor.

Assim, no caso dos autos não há qualquer irregularidade na citação da parte apelante/requerida que ocorreu no mesmo ato de cumprimento da liminar que apreendeu o veículo.

Desse modo, rejeito a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Colenda câmara.

Inicialmente, tendo sido preenchidos os requisitos necessários, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à apelante.

No que se refere ao mérito, o apelante sustenta que não houve a constituição em mora, ao fundamento de que não fora efetuada a sua notificação extrajudicial válida, bem como aponto que realizou acordo administrativo após o ajuizamento da ação, o que gerou a perda superveniente do objeto.

Quanto à notificação extrajudicial o apelante aponta que esta foi recebida por terceira e que não possui validade para fins de comprovação da mora em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/1969.

Sabe-se que o direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o artigo 3°, do Decreto-Lei n. 911/1969:

“Art. 3 O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2 do art. 2, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.

No caso concreto, foi enviada para o local mencionado na avença, sendo recebida por terceiro.

Consoante o entendimento do STJ, por força do princípio da boa-fé, norteador dos contratos, as partes devem agir com lealdade, cooperação e confiança recíprocas.

Logo, é ônus do devedor comunicar a mudança de endereço ao credor e manter seu cadastro sempre atualizado.

Desse modo, a remessa da notificação extrajudicial ao lugar informado no contrato é suficiente para comprovar a mora e para a propositura da ação de busca e apreensão.

Colaciono os
prints
da notificação extrajudicial e do endereço constante no contrato:

O aviso de recebimento:

No caso específico dos autos, denota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi entregue no endereço informado pela mesma por ocasião da celebração do contrato.

Assim sendo, encontra-se comprovada a mora da devedora.

A jurisprudência desta Segunda Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR INDEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – VALIDADE – MORA EX RE – MORA CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO.
A rigor do § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei de no 911/69, bem como da Súmula de no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título. Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária e devolvido com a inscrição "endereço insuficiente", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado por ele mesmo por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituído em mora o devedor fiduciante
.
(N.U 1020919-44.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 29/01/2023) –
Grifei.

Ao arremate, pertinente registrar que o c. Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do REsp no. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (Tema 1.132), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese:
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Destarte recente julgado desta Eg.Corte sobre o tema:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMENDA DA INICIAL – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA LIMINAR DEFERIDA
– RECURSO PROVIDO. O Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "não procurado", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha a correspondência sido encaminhada ao mesmo endereço constante do Contrato de Alienação. Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital. Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo
(TEMA 1.132 do STJ). (N.U 1018112-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 30/09/2023) – Grifei.

Quanto à suposta negociação administrativa após o ajuizamento da ação, a parte apelada apontou em sede de contrarrazões que o boleto que foi efetuado pagamento foi objeto de fraude e que, portanto, não houve a purgação da mora.

Em consulta aos autos é possível observar que, de fato, resta evidenciado que os boletos estão vinculados ao NU PAGAMENTOS S.A., sem detalhes do contrato ou das parcelas negociadas, sequer constando o Banco Bradesco como Beneficiário, senão vejamos:

Assim, apesar de lamentável, tal circunstância não é suficiente para afastar a mora do devedor, mesmo porque do bojo processual, não é possível afirmar que o boleto foi retirado dos representantes do apelado ou do seu endereço eletrônico.

Portanto, é de rigor a manutenção da sentença ora recorrida.

Forçoso nessas razões,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para o patamar de 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observado o disposto no art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024